Tribunal: TJMT
Processo: 1047444-66.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047444-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLAN JOSE PERES DE FARIA SANTOS - CPF: 009.425.011-10 (APELADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0007-01 (APELANTE), HELDER BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 062.155.734-00 (ADVOGADO), DANIEL NEJAIM LEMOS - CPF: 117.777.477-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO ACESSÓRIO. FRUIÇÃO DO BEM DURANTE TODO O PERÍODO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO DECENAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse de embarcação e condenação ao pagamento de aluguéis inadimplidos decorrentes de contrato de locação de bem móvel. Em sede de embargos de declaração, estes foram rejeitados, tendo o juízo de origem aplicado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por reputá-los protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) afasta a exigibilidade dos aluguéis, sob o argumento de que o locador descumpriu obrigações contratuais essenciais, especialmente a regularização da embarcação perante a autoridade marítima; (ii) determinar se incide o prazo prescricional trienal (art. 206, §3º, I, do CC) ou o prazo decenal (art. 205 do CC) sobre os débitos locatícios de bem móvel; e (iii) aferir a legitimidade da multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A exceção de contrato não cumprido pressupõe inadimplemento substancial que inviabilize a fruição do objeto contratual.

4. No caso, embora existissem irregularidades administrativas quanto à regularização da embarcação, estas não impediram a locatária de usufruir do bem durante aproximadamente 70 meses, caracterizando descumprimento acessório e desproporcional à recusa total do pagamento dos aluguéis.

5. A permanência prolongada na posse do bem, extraindo dele utilidade econômica, sem qualquer contraprestação ou adoção de medidas compatíveis com a boa-fé objetiva (consignação em pagamento, rescisão contratual ou ação revisional), descaracteriza o inadimplemento substancial apto a justificar a exceção de contrato não cumprido.

6. O prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil refere-se expressamente a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, não se aplicando, por analogia, à locação de bens móveis. Diante da ausência de norma específica, incide o prazo geral decenal do art. 205 do Código Civil, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. Os embargos de declaração constituem instrumento processual legítimo destinado a sanar omissão, contradição ou obscuridade. A aplicação da multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa aplicada em razão dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
"
1. A exceção de contrato não cumprido não se configura quando o descumprimento de obrigações acessórias pelo locador não inviabiliza a fruição do bem móvel locado, especialmente se a locatária dele usufruiu durante todo o período contratual. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à cobrança de aluguéis de bens móveis, por ausência de previsão legal específica. 3. A rejeição de embargos de declaração não autoriza, por si só, a aplicação de multa por caráter protelatório, sendo necessária a demonstração inequívoca de má-fé processual.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 206, §3º, I, 422 e 476; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.280.825/RJ; TJ-MG, AC 10180180020695001; TJ-MG, AC 51242010620198130024; TJ-PR, AC 00132690520218160017; TJ-DF, AC 07249055820208070001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, na
ação de cobrança com pedido de liminar de reintegração de posse de bem móvel
ajuizada por
ALLAN JOSE PERES DE FARIA SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“a.
DETERMINAR
a imediata reintegração do autor na posse da embarcação discriminada no "CONTRATO DE LOCAÇÃO” - ID 187946503 - e "1o Aditivo ao CONTRATO DE LOCAÇÃO” - ID 187946504;

b.
CONDENAR
a empresa ré ao pagamento dos alugueres impagos, desde a data da assinatura do "1o Aditivo ao CONTRATO DE LOCAÇÃO” (ID 187946504), até a data da devolução voluntária do bem (petitório e notificação extrajudicial constantes dos IDs 195244907 e 195244917), mediante liquidação da sentença por simples cálculos, devendo incidir juros moratórios calculados a contar dos vencimentos, pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), nos termos dos Arts. 389, Parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno
, ainda, a empresa ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

Em sede de embargos de declaração, estes foram rejeitados, no entanto, o juízo de origem reconheceu o caráter protelatório dos embargos e aplicou à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 355571866).

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida deve ser integralmente reformada, porquanto deixou de considerar aspectos essenciais da relação contratual estabelecida entre as partes, especialmente no que tange ao inadimplemento do locador. Sustenta que a decisão julgou procedentes os pedidos autorais e rejeitou os embargos de declaração, inclusive com aplicação de multa por suposto caráter protelatório, sem enfrentar adequadamente as cláusulas contratuais que delimitavam as obrigações do apelado, o que teria gerado evidente prejuízo à recorrente.

Afirma que, à luz da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), não poderia ser compelida ao pagamento dos aluguéis, uma vez que o locador descumpriu obrigação essencial ao não entregar a embarcação devidamente regularizada perante a autoridade marítima. Argumenta que tal irregularidade inviabilizou a utilização do bem para a finalidade contratada, caracterizando inadimplemento substancial, inclusive comprovado por autos de infração lavrados pela Marinha do Brasil, os quais evidenciam que a embarcação foi entregue sem condições legais de operação.

Sustenta, ainda, de forma subsidiária, a incidência da prescrição trienal sobre os débitos locatícios, nos termos do art. 206, §3º, I, do Código Civil, defendendo que parte significativa dos valores cobrados já estaria prescrita, considerando a data do ajuizamento da ação. Ademais, aduz que eventual exigibilidade dos aluguéis somente poderia ocorrer a partir de 01/07/2024, momento em que a embarcação foi efetivamente regularizada, após providências adotadas pela própria apelante.

Por fim, impugna a multa aplicada nos embargos de declaração, alegando ausência de caráter protelatório, pois os aclaratórios visavam suprir omissões relevantes da sentença, especialmente quanto às cláusulas contratuais e à tese de inadimplemento do locador. Defende que a penalidade aplicada carece de fundamentação concreta e configura violação ao direito de defesa, requerendo, assim, sua exclusão, bem como o provimento do recurso para afastar a condenação imposta ou, subsidiariamente, adequá-la aos limites jurídicos sustentados.

Em contrarrazões apresentadas em id. 355571871, o apelado sustenta, em síntese, o acerto integral da sentença recorrida, afirmando que a demanda originária versa sobre cobrança de aluguéis inadimplidos decorrentes de contrato de locação de embarcação celebrado entre as partes. Destaca que a apelante pagou apenas o primeiro mês de aluguel, permanecendo inadimplente por mais de 60 meses, mesmo tendo usufruído continuamente do bem, o que ensejou a procedência dos pedidos com determinação de reintegração de posse e condenação ao pagamento dos valores devidos.

No mérito, rebate a alegação de exceção de contrato não cumprido, asseverando que não houve qualquer inadimplemento apto a impedir a fruição do bem. Argumenta que a embarcação permaneceu à disposição da apelante durante todo o período contratual, tendo sido efetivamente utilizada, razão pela qual subsiste a obrigação de pagamento dos aluguéis. Sustenta, ainda, que a alegada irregularidade administrativa não possui o condão de suspender a exigibilidade da contraprestação, tratando-se de tentativa da recorrente de se eximir de obrigação assumida sem apresentar prova de impossibilidade de uso.

No tocante à prescrição, defende a inaplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, por se tratar de locação de bem móvel, hipótese que atrairia o prazo geral decenal. Ademais, argumenta que, ainda que se admitisse a incidência do prazo trienal, não haveria parcelas prescritas, uma vez que a exigibilidade das prestações se renova mensalmente, inexistindo lapso temporal apto a ensejar a prescrição, sobretudo diante da continuidade da relação locatícia.

Por fim, sustenta a legitimidade da multa aplicada nos embargos de declaração, afirmando que estes tiveram caráter manifestamente protelatório, por buscarem rediscutir matéria já decidida sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade. Requer, assim, o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“a.
DETERMINAR
a imediata reintegração do autor na posse da embarcação discriminada no "CONTRATO DE LOCAÇÃO” - ID 187946503 - e "1o Aditivo ao CONTRATO DE LOCAÇÃO” - ID 187946504;

b.
CONDENAR
a empresa ré ao pagamento dos alugueres impagos, desde a data da assinatura do "1o Aditivo ao CONTRATO DE LOCAÇÃO” (ID 187946504), até a data da devolução voluntária do bem (petitório e notificação extrajudicial constantes dos IDs 195244907 e 195244917), mediante liquidação da sentença por simples cálculos, devendo incidir juros moratórios calculados a contar dos vencimentos, pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), nos termos dos Arts. 389, Parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno
, ainda, a empresa ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

Em sede de embargos de declaração, estes foram rejeitados, no entanto, o juízo de origem reconheceu o caráter protelatório dos embargos e aplicou à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 355571866).

A controvérsia recursal gravita em torno de três eixos fundamentais: (i) a aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) como fundamento para afastar a exigibilidade dos aluguéis; (ii) a incidência do prazo prescricional trienal ou decenal sobre os débitos locatícios de bem móvel; e (iii) a legitimidade da multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração.

Antes de adentrar especificamente ao caso concreto, considero oportuno tecer breves considerações sobre o instituto da exceção de contrato não cumprido, mecanismo de defesa que, embora de larga aplicação prática, merece ser compreendido em sua essência e limites.

A exceção de contrato não cumprido encontra previsão expressa no art. 476 do Código Civil, que assim dispõe:
"Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
.

Sua
ratio essendi
repousa na ideia de sinalagma funcional, ou seja, na interdependência recíproca das prestações nos contratos bilaterais. Em termos mais simples: se uma parte não cumpre aquilo a que se obrigou, não pode exigir que a outra cumpra a sua parte.

Esse mecanismo de defesa tem dupla função: de um lado, protege a parte que seria prejudicada pelo cumprimento unilateral de sua obrigação; de outro, estimula o cumprimento simultâneo e leal das obrigações contratuais, reforçando o princípio da boa-fé objetiva.

Contudo, e aqui reside ponto crucial,
a exceção de contrato não cumprido não é um salvo-conduto para o inadimplemento oportunista
. Sua invocação pressupõe a demonstração de que: (a) houve efetivo descumprimento contratual pela parte contrária; (b) esse descumprimento é substancial, ou seja, compromete a finalidade do contrato; (c) existe nexo de causalidade entre o inadimplemento alheio e a recusa em cumprir a própria obrigação; e (d) a parte que invoca a exceção
agiu de boa-fé, não se beneficiando indevidamente da situação
.

A propósito, trago a lição de Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior:

"Recentemente, o STJ apontou para um detalhe importantíssimo para o bom entendimento e aplicação do instituto, ao obtemperar sobre a eventualidade de um contrato bilateral, ou de a lei, prever momentos sequenciais para o cumprimento das obrigações, passo a passo, e ainda de o inadimplemento – no caso objeto do julgamento – ter sido mínimo e insignificante: “A exceção de contrato não cumprido somente pode ser oposta quando a lei ou o próprio contrato não determinar a quem cabe primeiro cumprir a obrigação. (...)
A recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se cogitar da arguição da exceção de contrato não cumprido quando o descumprimento é parcial e mínimo
”.” (NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil: Das Obrigações, dos Contratos e da Responsabilidade Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022”.

Desta forma, a exceção não pode ser utilizada de forma desproporcional. Se o descumprimento da outra parte é de pequena monta ou diz respeito a obrigação acessória que não compromete a essência do contrato, não se justifica a recusa total ao cumprimento da própria prestação. A proporcionalidade é, portanto, critério indispensável na aplicação do instituto.

Feitas essas considerações de ordem geral, passo à análise do caso concreto.

A apelante sustenta que o locador descumpriu obrigações contratuais essenciais, notadamente aquelas previstas nas cláusulas 1.4, 2.1 (incisos IV, V, XI e XII) e 6.7 do contrato de locação (id. 355571858), que estabeleciam, respectivamente, a obrigação de prestar manutenção corretiva e preventiva, emitir nota fiscal de remessa em locação, contratar seguro para a embarcação e providenciar a legalização do bem perante os órgãos competentes.

Argumenta que a ausência de regularização da embarcação junto à Marinha do Brasil inviabilizou completamente a utilização do bem, configurando inadimplemento substancial apto a justificar a recusa ao pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 476 do Código Civil.

Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, constata-se que a apelante permaneceu na posse da embarcação desde
junho de 2019 até abril de 2025
, ou seja, por aproximadamente 70 meses, período durante o qual extraiu utilidade econômica do bem locado. Essa circunstância, por si só, já fragiliza sobremaneira a tese de que a embarcação estava inutilizável ou que sua fruição foi inviabilizada por irregularidades administrativas.

É certo que a embarcação não estava regularizada perante a Marinha do Brasil quando da celebração do contrato, e que tal irregularidade gerou autuações administrativas contra a locatária. Todavia, essa circunstância não teve o condão de impedir, de fato, a utilização do bem. A apelante não demonstrou, em momento algum, que a embarcação permaneceu parada, inutilizada ou indisponível. Ao contrário, manteve-se na posse do bem durante todo o período contratual, dele se beneficiando economicamente.

Aqui reside o ponto nevrálgico da questão: a exceção de contrato não cumprido pressupõe que o descumprimento da obrigação pela parte contrária inviabilize ou comprometa substancialmente a fruição do objeto contratual. No caso concreto, embora as obrigações administrativas do locador sejam legítimas e contratualmente previstas, elas se mostram de natureza acessória em relação à obrigação principal, que é a de disponibilizar o bem para uso.

A embarcação foi disponibilizada. A locatária dela usufruiu. As irregularidades administrativas, conquanto existentes, não impediram a fruição do bem. Logo, não se configura o inadimplemento substancial apto a justificar a recusa ao pagamento dos aluguéis.

Ademais, e este aspecto merece especial destaque, a apelante permaneceu inadimplente desde o primeiro mês de locação, tendo pagado apenas a primeira parcela. Ora, se as irregularidades administrativas eram de tal gravidade que inviabilizavam o uso do bem, por que a locatária permaneceu na posse da embarcação por quase seis anos? Por que não rescindiu o contrato? Por que não consignou judicialmente os valores que entendia devidos? Por que não ajuizou ação revisional ou de consignação em pagamento?

A resposta é evidente: porque a embarcação estava sendo utilizada, e a alegação de inadimplemento do locador surgiu apenas quando a locatária foi instada a pagar os aluguéis em atraso. Trata-se, portanto, de invocação oportunista da exceção de contrato não cumprido, o que não se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

A propósito, a boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, impõe às partes contratantes deveres anexos de conduta, dentre os quais se destacam os deveres de lealdade, cooperação e informação. No caso concreto, a apelante poderia, a título de exemplo, ter procedido à regularização administrativa da embarcação (como, aliás, alega que acabou fazendo em julho de 2024) e solicitado o abatimento proporcional dos valores despendidos nos aluguéis devidos, demonstrando, assim, sua boa-fé e o intuito de preservar o equilíbrio contratual. Mas assim não o fez. Preferiu permanecer inerte, usufruindo do bem sem qualquer contraprestação, para somente invocar o inadimplemento do locador quando judicialmente cobrada.

Tal conduta não merece amparo judicial. A exceção de contrato não cumprido não pode servir de escudo para o inadimplemento contumaz e desproporcional. As obrigações administrativas do locador, conquanto relevantes, não justificam a recusa total e prolongada ao pagamento dos aluguéis, especialmente quando a locatária permaneceu na posse e fruição do bem durante todo o período.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONFISSÃO DÍVIDA.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE.
REMOÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução, afastando a arguição de exceção de contrato não cumprido e a decorrente alegação de inexistência de mora a amparar o excesso de execução. 2.
O artigo 476 do Código Civil engloba a exceção do contrato não cumprido, defesa indireta de mérito e corolário da boa-fé objetiva segundo a qual ninguém pode exigir que uma parte cumpra com a sua obrigação se primeiro não cumprir com a própria.
3.
A arguição da exceptio non adimpleti contractus exige que o inadimplemento seja
relevante, substancial, capaz de interferir na finalidade desejada para o contrato, de romper com o dever de equivalência, causar desproporcionalidade na sinalagma entabulada entre os contratantes
.
Precedentes STJ. 4. Por ter o potencial de impedir, modificar ou extinguir o direito de outrem,
a exceção do contrato não cumprido atrai o ônus da prova para aquele que a invoca
. 5. Descabido aos adquirentes furtar-se ao pagamento de metade do valor devido pelo imóvel com amparo na exceção de contrato não cumprido, pelo fato de não ter a parte contrária removido do local instalação de telecomunicação da qual os próprios adquirentes vieram a se beneficiar. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-DF 07249055820208070001 DF 0724905-58.2020.8 .07.0001, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO RÉU.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL E MÍNIMO DA AVENÇA. DESPROPORCIONALIDADE.
DIFICULDADE DE ACESSO PARA EFETUAR OS REPAROS DOS DEFEITOS QUE, EM TESE, IMPEDIRIAM A FRUIÇÃO DO IMÓVEL. ESTADO DE OBRA INACABADA NÃO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRODUZIDA PELOS AUTORES NÃO INFIRMADA PELOS RÉUS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-PR 00132690520218160017 Maringá, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 26/08/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS -
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - OBRIGAÇÕES NÃO EQUIVALENTES E DESPROPORCIONAIS - BOA-FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA
- SENNTEÇA MANTIDA. - Na ação de rescisão de negócio jurídico fundada em inadimplemento contratual, incumbe à parte autora a prova da existência da relação jurídica e a cada um dos contratantes o cumprimento de suas respectivas obrigações -
A exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte - A recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se cogitar da exceção de contrato não cumprido quando o descumprimento é parcial e mínimo - O principio da boa-fé objetiva exige que as partes contratantes tudo façam, para que o contrato seja cumprido conforme previsto e para que ambas obtenham o proveito objetivado.
Assim, o dever de simples abstenção de prejudicar, característico da boa-fé subjetiva, se transforma na boa-fé objetiva em dever de cooperar - Inexistindo nos autos prova que o inadimplemento imputado à parte autora tem relação de causalidade com o atraso nas obras de desenvolvimento do empreendimento imobiliário, a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da vendedora - Recurso ao qual se nega provimento. (...)”. (TJ-MG - AC: 10180180020695001 Congonhas, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021 - destaquei).

Assim, no ponto, mantenho a sentença recorrida, afastando a tese de exceção de contrato não cumprido.

A apelante sustenta, ainda, subsidiariamente, a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, I, do Código Civil, que assim dispõe:
"Prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de
prédios urbanos ou rústicos
"
.

Argumenta que, por analogia, tal prazo deveria ser aplicado à locação de bens móveis, razão pela qual parte dos débitos cobrados já estaria prescrita.

Mais uma vez, sem razão a recorrente.

O dispositivo legal invocado refere-se expressamente a "
aluguéis de prédios urbanos ou rústicos
", ou seja, a locação de bens imóveis. Não há, no Código Civil, previsão de prazo prescricional específico para a cobrança de aluguéis de bens móveis.

Diante da ausência de norma específica, aplica-se o prazo geral de prescrição, previsto no art. 205 do Código Civil, que estabelece:
"A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor"
.

A interpretação extensiva ou analógica de normas que estabelecem prazos prescricionais deve ser feita com cautela, pois a prescrição é matéria de ordem pública, mas sua aplicação não pode contrariar a literalidade da lei nem ampliar indevidamente hipóteses não previstas pelo legislador.

No caso, o legislador foi claro ao estabelecer o prazo trienal apenas para aluguéis de imóveis urbanos ou rurais. Se quisesse estender tal prazo à locação de bens móveis, tê-lo-ia feito expressamente. A ausência de previsão específica conduz, inexoravelmente, à aplicação do prazo geral decenal.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE
ALUGUÉIS DE
BEM MÓVEL
- PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO - PRESCRIÇÃO DECENAL
- PRETENSÃO NÃO FULMINADA - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. -
Reconhecendo que a pretensão referente à cobrança de aluguéis de bem móvel se funda em responsabilidade civil decorrente de suposto inadimplemento contratual e inexistindo disposição legal estabelecendo um lapso prescricional específico para essa hipótese, há de se invocar o precedente firmado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1281594/SP, quanto à incidência do art. 205 do códex, que prevê o prazo prescricional decenal
- Tendo em vista que entre o vencimento do débito locatício e o ajuizamento da ação de origem não transcorreu tal lapso, é de se reputar preservada a pretensão da parte autora - O termo inicial da correção monetária corresponde à data do vencimento da dívida. Inexistindo termo certo em contrato, essa coincide com aquela em que o credor constitui o devedor em mora. Sendo a constituição em mora decorrente da citação, tal data deve ser entendida como o termo inicial da atualização do débito (art. 39, PU do CC e 420 do CPC), bem como da incidência dos juros de mora - Recurso ao qual se dá provimento”. (TJ-MG - AC: 51242010620198130024, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/09/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2023 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
BENS MÓVEIS
- COBRANÇA DE ALUGUÉIS, MULTA CONTRATUAL, REPARAÇÃO POR AVARIAS E LUCROS CESSANTES - NATUREZA CONTRATUAL -
PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL
- APLICAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM CITAÇÃO - ART. 240, § 2º, DO CPC - INOCORRÊNCIA - PRAZO NÃO ESGOTADO - AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. -
Nas hipóteses de inadimplemento contratual, inclusive quanto à reparação por perdas e danos dele decorrentes, o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, consoante entendimento consolidado pelo STJ no EREsp nº 1.280.825/RJ
- A interrupção da prescrição somente se verifica com a citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, inexistente quando a ação anterior é extinta antes da citação da parte ré - Não configurada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da instrução processual e julgamento do mérito da demanda”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50547069320228130079, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 04/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2025 - destaquei).

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 2024 e que o contrato de locação teve início em junho de 2019, não há que se falar em prescrição de qualquer parcela dos aluguéis cobrados, pois sequer transcorreu o prazo decenal aplicável.

Mantenho, portanto, a sentença também neste ponto.

Por fim, resta analisar a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, imposta pelo juízo de origem em razão da oposição de embargos de declaração, sob o fundamento de que estes teriam caráter manifestamente protelatório.

Neste ponto, com a devida vênia, divirjo do entendimento adotado na origem.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual legítimo, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão judicial. Trata-se de direito da parte, que não pode ser cerceado ou penalizado de forma automática ou desproporcional.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC pressupõe a demonstração inequívoca de que os embargos foram opostos com intuito manifestamente protelatório, ou seja, com o propósito deliberado de retardar o andamento processual, sem qualquer fundamento jurídico plausível.

No caso concreto, analisando os embargos de declaração opostos pela apelante (id. 355571863), constata-se que estes buscavam esclarecer pontos que, ao menos na percepção da embargante, não haviam sido adequadamente enfrentados na sentença, notadamente a existência de cláusulas contratuais específicas que delimitavam as obrigações do locador e a aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido.

Embora os embargos tenham sido rejeitados, o juízo de origem, ao apreciá-los, acabou por esclarecer e fundamentar de forma mais detalhada os motivos pelos quais entendeu inaplicável a tese defensiva, explicitando que as cláusulas contratuais haviam sido implicitamente apreciadas e que a pretensão de fixar novo marco inicial para a exigibilidade dos aluguéis traduzia rediscussão do mérito.

Ora, se a decisão que rejeitou os embargos trouxe esclarecimentos adicionais e fundamentação mais detalhada sobre pontos que a embargante entendia obscuros ou omissos, isso demonstra, ao contrário do que concluiu o juízo de origem, que os aclaratórios cumpriram sua função integrativa, provocando o aperfeiçoamento da fundamentação judicial.

Não se vislumbra, portanto, intuito protelatório. A embargante exerceu regularmente seu direito de recorrer, apontando questões que, em sua percepção, mereciam esclarecimento. O fato de os embargos terem sido rejeitados não autoriza, por si só, a conclusão de que foram opostos de má-fé.

Desta forma, a aplicação da multa mostra-se desarrazoada e desproporcional, razão pela qual deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a multa de 2% (dois por cento) aplicada em razão da oposição de embargos de declaração, mantendo integralmente a sentença recorrida nos demais pontos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026